Tribunal: TJDFT
Processo: 0705064-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705064-04.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. APELADO: LUIZ AUGUSTO SANTOS DA GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. em face de sentença de ID 75527759 prolatada pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que julgou procedente o pedido para obrigar a apelante a custear a internação do apelado. Em suas razões no ID 75527761, a apelante discorre sobre a legitimidade da cláusula contratual que prevê a coparticipação após o trigésimo dia de internação, bem como sobre a inaplicabilidade da Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça e a taxatividade do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Preparo conforme documento ID 75527764. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, o apelante manifestou-se no ID 77122742 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. De acordo com o disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, “a apelação, interposta por petição, dirigida ao juiz, conterá”, dentre outros, “os fundamentos de fato e de direito”. Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) In casu, os argumentos apresentados pelo recorrente encontram-se totalmente dissociados da fundamentação da sentença que não analisou a questão da taxatividade do rol e sobre a obrigação da coparticipação decidiu: Impende salientar, por fim, que as limitações relacionadas ao reembolso de despesas ou à coparticipação do segurado - embora sejam legalmente admitidas - devem estar expressamente previstas em contrato – o que não é possível aferir na hipótese em apreço, tendo em vista que o instrumento contratual que rege a relação jurídica em questão sequer foi apresentado nos autos. O único contrato colacionado pela ré se refere à prestação de serviços de administração firmada com Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais e está datado de 15 de fevereiro de 1995 (Id. 227561814). A sentença deixou claro sobre a impossibilidade de analisar a questão considerando a ausência da juntada do instrumento contratual. Assim, o apelo deveria impugnar essa exigência e não simplesmente reiterar a legitimidade da coparticipação. Conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença ou do pedido que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (Destaquei) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a sucumbência, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de origem. Brasília, DF, 14 de outubro de 2025 15:23:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador